Tribunal: TJES
Processo: 5010571-34.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010571-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIAGO AQUINO COMARELA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. AGRAVO INTERNO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECRETOU A DESERÇÃO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA CERTIFICADA NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

1. Trata-se de petição, a ser tratada como Agravo Interno, interposta pelo Autor Hiago Aquino Comarela, contra decisão monocrática (ID. n.º 10286063) na qual esta Relatora decretou a deserção do recurso inominado, em razão da ausência de comprovação tempestiva do pagamento de custas ou da comprovação da hipossuficiência, a fim de deferimento da AJG.

2. Em análise aos autos, o Agravo Interno não merece acolhimento. A parte alega não ter sido intimada para apresentação da documentação solicitada no despacho (ID. n.º 9561442), no entanto em simples análise na aba de expedientes do processo, têm-se que a parte autora foi intimada (ID n.º 9644117), tomando ciência da intimação no dia 09/09/2024, quedando-se inerte da apresentação dos documentos até que o prazo passou “in albis” em 13/09/2024 às 23h59, conforme certificado pela secretaria (ID 9949818).

5. Da conclusão. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantendo-se inalterada a decisão monocrática que decretou a deserção.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)